Tribunal: TJSP
Processo: 1003626-08.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação - Ação Declaratória - Autora que fora vítima de fraude junto à instituição financeira. Sentença de procedência para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, determinando a devolução do montante indevidamente descontado de forma dobrada. – Condenação ainda da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais

Ementa:
Apelação - Ação Declaratória - Autora que fora vítima de fraude junto à instituição financeira. Sentença de procedência para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, determinando a devolução do montante indevidamente descontado de forma dobrada. – Condenação ainda da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais – Fixação em R$ 10.000,00 - Prova pericial grafotécnica. Constatação da fraude perpetrada. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária. Dano Moral devido. Devolução que deverá ocorrer de forma simples e não dobrada, uma vez que não evidenciada a má-fé da instituição, permitida a compensação com o depósito comprovado nos autos na conta da apelada. Sentença reformada em parte – Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003626-08.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelada MARIA MADALENA NANETI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003626-08.2018.8.26.0510 -Voto no 20975
2
Voto no 20975
Apelação no 1003626-08.2018.8.26.0510
Apelantes: Banco BMG S/A
Apelados: Maria Madalena Naneti
Comarca: Rio Claro
Juiz: Alexandre Dalberto Barbosa
Apelação - Ação Declaratória - Autora que fora vítima de
fraude junto à instituição financeira. Sentença de procedência
para declarar a inexistência de relação contratual entre as
partes e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito,
determinando a devolução do montante indevidamente
descontado de forma dobrada.
Condenação ainda da
instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais
Fixação em R$ 10.000,00 - Prova pericial grafotécnica.
Constatação
da
fraude
perpetrada.
Fortuito
interno.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos
termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do
STJ, por ser risco da atividade bancária. Dano Moral devido.
Devolução que deverá ocorrer de forma simples e não
dobrada, uma vez que não evidenciada a má-fé da instituição,
permitida a compensação com o depósito comprovado nos
autos na conta da apelada. Sentença reformada em parte
Recurso Parcialmente Provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
219/221), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação declaratória obrigação de
movida por Maria Madalena Naneti em face de Banco BMG S/A. O Juízo de primeiro
grau declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito,
determinando que a quantia debitada seja restituída a autora, em dobro, corrigida
monetariamente do desembolso e acrescida de juros de mora. Condenou, ainda, a
instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 à título de danos morais, bem como
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em dez
por cento sobre o valor da condenação.
O Banco BMG S/A recorre (fls. 226/233) sustentando em apertada
síntese que não houve falha na prestação dos serviços, que se trata de fraude perpetrada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003626-08.2018.8.26.0510 -Voto no 20975
3
terceiros, que foi submetida à perícia. Que não há prova de que o banco tenha sido
notificado pela autora, e que não há razoabilidade na condenação por danos morais, diante
da culpa exclusiva de terceiros. Que não há nada nos autos que comprove que a apelada
esteja sofrendo qualquer constrangimento, dor ou vexame, tampouco problemas
psicológicos em razão dos descontos que não superam R$ 71,73. Que deve ser afastada a
condenação ou ao menos minorada. Insurge-se, também quanto à determinação para
devolução em dobro do montante, diante da fraude perpetrada por terceiros. Aduz, por fim,
a necessidade de devolução do crédito recebido pela autora, convertendo-se o julgamento
em diligência, pois, apesar da perícia, se faz necessário a expedição de ofício ao Banco
onde foi depositado o crédito para apurar se trata de conta de titularidade da autora,
insurgindo-se também sobre o percentual da condenação à título de sucumbência. Pede a
reforma da decisão e o provimento do apelo.
O recurso foi respondido (fls. 239/250), rebatendo a apelada
articuladamente às razões do inconformismo.
É o relatório.
Voto.
A apelação comporta provimento parcial.
Com efeito, denota-se que a ação proposta decorre de contratação que
não emanou do punho da apelada.
O perito judicial constatou a falsidade na assinatura da autora lançada no
contrato (fls. 151/204) e, consequência lógica decorrente é a insubsistência da contratação.
O que se constata atualmente é que os casos de ocorrências de fraudes
são cada vez mais comuns, com aperfeiçoamento na técnica dos agentes fraudadores, que
têm em consumidores seu alvo para o cometimento de ilícitos, sendo a situação
apresentada nestes autos, repise-se, típica de fortuito interno do negócio, que colima na
responsabilidade objetiva das instituições.
No mais, o aborrecimento causado não pode se considerado normal na
vida em sociedade, porquanto isso concederia aos bancos um salvo conduto para que
possam errar à vontade. Porém, uma contratação seguida de cobrança injusta faz com que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003626-08.2018.8.26.0510 -Voto no 20975
4
pessoa nesses moldes cobrada, tenha que agir para se defender, como ocorreu no caso
vertente, de modo que não se trata de mero aborrecimento.
Também não há que se falar em esgotamento da via administrativa e, ao
contrário do quanto alegado pelo recorrente, há prova da notificação administrativa (fls.
20/21).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais
1.197.929/PR e 1.199.782/PR, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão,
julgados pela sistemática dos chamados “recursos repetitivos” (nos termos do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973), reza:
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco
do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (nosso
grifo).
Na mesma linha reza a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça,
que reza:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias (nosso grifo).
A instituição financeira ré não pode se eximir de sua responsabilidade nas
operações realizadas pelo agente fraudador.
Quanto à forma de devolução, a restituição, no entanto, deve ser realizada
de forma simples, diante da ausência de má-fé, pois também foi envolvida por terceiros
fraudadores.
Dessa forma, de rigor a repetição simples do indébito, acrescida de
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Quanto aos danos morais, pretende a instituição recorrente o afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003626-08.2018.8.26.0510 -Voto no 20975
5
ou sua redução, por considerar o quantum arbitrado (R$ 10.000,00) exacerbado. No
entanto, a condenação decorre do desconto indevido de verba de natureza alimentar que é o
benefício previdenciário da autora. Logo a responsabilidade da instituição financeira é
manifesta, decorrendo do risco da atividade que desenvolve, portanto, em seu dever de
segurança e cuidado, tendo prestado um serviço defeituoso, eis que sua atuação com a
segurança se mostrou falha (fortuito interno), vez que a sua responsabilidade é objetiva
(por se tratar de prestadora de serviço de natureza bancária).
E quanto ao valor da indenização, a doutrina recomenda atenção
para as condições das partes de modo a possibilitar, de forma equilibrada, uma
compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma
sanção ao ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a
não mais repetir o comportamento.
Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e
moderada, observando-se as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não servir ao
cumprimento de seu objetivo específico, nem pode ser excessivamente elevada, de modo a
propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque tem finalidade compensatória.
Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do razoável, a
verba indenizatória fixada em sentença (R$ 10.000,00) mostra-se adequada e em
consonância com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de
desestimulo à instituição financeira ré e compensatória à autora, observando-se as
condições sociais e econômicas das partes litigantes, a conformação dos fatos e a natureza
do dano, de forma a não haver locupletamento indevido de uma parte e empobrecimento da
outra.
O mesmo pode se dizer quanto à verba honorária, eis que em sintonia
com o trabalho apresentado pelo advogado que defendeu os interesses da apelada.
No que pertine a devolução dos valores creditados na conta da autora (fls.
70/72), não obstante constar expressamente em contestação (fls. 50/60), não negou a
apelada que tenha se apropriado dos valores ao se pronunciar em réplica (fls. 76/79) e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003626-08.2018.8.26.0510 -Voto no 20975
6
contrarrazões, confessa o valor recebido por TED (fls. 241). Assim, considerando evitar o
enriquecimento sem causa, permite-se a compensação dos valores da quantia creditada na
conta da autora (com correção monetária do depósito e juros de mora também da citação)
com o valor da condenação imposta em sentença, observada a devolução de forma simples.
Tendo a parte apelada sucumbido em parte mínima do pedido, mantido o
ônus da sucumbência fixado em sentença.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator